Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705591-34.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ART. 505 DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. FALTA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIBOS E QUITAÇÕES. JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. PERCENTUAIS LEGÍTIMOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR INESTIMÁVEL. ART. 85 § 8o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2. Nos termos do art. 320 do CC, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. 3. Afigura-se legítima a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e de multa contratual de 5% (cinco por cento), por observarem os limites do art. 406 do CC, 161, §1o, do CTN e art. 9o do Decreto no. 22.626/1933. 4. A simples divergência de pontos de vista quanto à realidade dos fatos não se confunde com a prática de litigância de má-fé na modalidade “alterar a verdade dos fatos”, prevista no art. 80, II, do CPC. 5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 447, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que as testemunhas assinaram apenas 1 (uma) via do instrumento particular de mútuo, e que são impedidas por serem advogados da recorrida; b) artigos 1o do Decreto Lei 22.626/33, 406 e 591, ambos do Código Civil, sustentando que os juros remuneratórios devem se limitar a 1% (um por cento) ao mês. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJRS. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ronaldo Mendes de Oliveira Castro Filho, OAB/DF 16.366. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 447, §2, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido que a matéria referente “à circunstância de somente uma das vias dos contratos possuir assinaturas e ao fato de o advogado da parte embargada ter assinado o instrumento contratual na qualidade de testemunha estão preclusa” (ID 12827622), e acolher a tese recursal, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório e contratual colacionados, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Os mesmos enunciados sumulares de igual modo obstam o seguimento do apelo no tocante à alegada transgressão aos artigos 1o do Decreto Lei 22.626/33, 406 e 591, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “apesar de constar juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês nos contratos firmados (anexos I a VI), verifica-se das planilhas supracitadas, acostadas pela embargada, que o percentual efetivamente cobrado foi de 1% (um por cento), não havendo necessidade de se proceder ao decote dos valores, haja vista que a própria embargante aponta tal percentual como adequado” (ID 12827622). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ronaldo Mendes de Oliveira Castro Filho, OAB/DF 16.366. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004